Tribunal: TJDFT
Processo: 0708049-71.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL VERIFICADO NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Incabível a absolvição por insuficiência de provas se as provas colhidas durante a investigação foram corroboradas durante a instrução, sobretudo, diante dos relatos harmônicos e coesos de uma vítima e de representante da outra vítima, tudo ratificado pelos depoimentos de testemunhas ouvidas em sede judicial, dando conta, pois, que a ré subtraiu, para si, um projetor pertencente ao Centro de Ensino 15 da Ceilândia, bem como, mediante fraude, subtraiu para si, certa quantia, pertencente à pessoa física.
2. O prejuízo material é resultado normal nos crimes contra o patrimônio. Contudo, demonstrado nos autos que a subtração decorrente da conduta da ré extrapolou a normalidade típica, ou seja, foi além do mero prejuízo material experimentado pela escola vítima, atingindo a regular prática de atividades de alunos da escola pública, correta a valoração negativa das consequências do crime, ficando mantida pena-base no patamar verificado na sentença.
3. Consoante a teoria objetivo-subjetiva, adotada majoritariamente pelos Tribunais, o reconhecimento da continuidade delitiva, entre delitos da mesma espécie, demanda o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos (mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e do requisito subjetivo (unidade de desígnios).
3.1. Não comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos objetivos exigidos pelo artigo 71 do Código Penal e, nem mesmo, do requisito subjetivo da unidade de desígnios, a fim de demonstrar que a recorrente tinha o propósito de praticar os crimes munida de um único objetivo, constituindo o segundo delito uma continuação do primeiro, em face do aproveitamento das mesmas relações de oportunidade nascidas da primeira situação, não há falar-se no reconhecimento de crime continuado, restando configurada, na verdade, a reiteração criminosa.
4. Pena bem dosada, em conformidade com os parâmetros jurisprudenciais.
5. Impõe-se a correção de erro material contido na sentença, eis que verificado que sua parte dispositiva trouxe montante final de pena diverso daquele advindo do raciocínio desenvolvido ao longo da decisão, sendo certo que, no capítulo atinente à unificação das penas, está consignado o montante real da reprimenda imposta à ré, o que deve prevalecer.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.